Tribunal: TJDFT
Processo: 0749678-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta 3a Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, configura-se na data do cometimento do novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da nova condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.